Tribunal: STJ
Processo: 0814491-93.2022.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181558 - RJ(2026/0060453-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEORGINA VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO
PELA
CONSUMIDORA.
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
AFASTADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.022
acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente a controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. O mero
inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, por
entender que a contratação do refinanciamento e o saque do valor
correspondente ocorreram mediante o uso de cartão com chip e senha
pessoal, em sua agência habitual. A reforma do julgado, a fim de se
concluir pela ocorrência de fraude, deficiência da prestação do serviço e
pela
responsabilidade
da
instituição
financeira,
demandaria,
necessariamente, o reexame dos elementos de prova dos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dd6425d-1018-47b7-a53b-81917a204fe7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181558 - RJ(2026/0060453-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEORGINA VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO
PELA
CONSUMIDORA.
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
AFASTADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil, pois o
art. 1.022
acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente a controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. O mero
inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, por
entender que a contratação do refinanciamento e o saque do valor
correspondente ocorreram mediante o uso de cartão com chip e senha
pessoal, em sua agência habitual. A reforma do julgado, a fim de se
concluir pela ocorrência de fraude, deficiência da prestação do serviço e
pela
responsabilidade
da
instituição
financeira,
demandaria,
necessariamente, o reexame dos elementos de prova dos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GEORGINA VIEIRA GOMES contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
inciso III, alínea "a" da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

"CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
C/C
C/C
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO
DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO
AUTORAL PRETENDENDO REPARAR O JULGADO COM O ACOLHIMENTO
DOS SEUS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA CABAL DA
APONTADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO QUESTIONADO
Documento eletrônico VDA56003951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 4c28e91a-0034-43c7-a1f2-074b1379ae15

EMPRÉSTIMO. LEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FIANCEIRA.
VALOR DA DIFERENÇA DO REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA DEPOSITADO
NA CONTA CORRENTE DA AUTORA COM POSTERIOR SAQUE. INSTADA A
MANIFESTAR SE, SOMENTE REAFIRMOU AS TESES INICIAIS SEM
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR DEPOSITADO E SACADO POR MEIO
DE
CARTÃO
CUJA
SENHA
É
PESSOAL.
EM
QUE
PESE
A
RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ SER OBJETIVA, NA FORMA DO ARTIGO
14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABE À PARTE AUTORA
COMPROVAR MINIMAMENTE A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS,
SENDO APLICÁVEL AO CASO O TEOR DA SÚMULA No 330 DESTE
TRIBUNAL. O BANCO RÉU COMPROVOU QUE A PARTE AUTORA
CELEBROU COM A INSTITUIÇÃO UM CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ELUCIDANDO QUE O VALOR DEPOSITADO
FOI SACADO PELA AUTORA, BEM COMO INTERROMPIDOS OS DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS ANTERIORMENTE,
ESTES RECONHECIDOS PELA PARTE AUTORA. POR TAIS MOTIVOS,
ENTENDO QUE A AUTORA NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DO FATO
CONSTITUTIVO DE SEU ALEGADO DIREITO, NÃO SE DESINCUMBINDO DO
ÔNUS QUE LHE É IMPOSTO PELO ARTIGO 373, I, DO CPC. ADOTANDO TAL
POSTURA, DEVE A PARTE AUTORA ARCAR COM SUAS CONSEQUÊNCIAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ fls.
255-266)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 298-309).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 322-344), a recorrente aponta violação
dos arts. 10, 357,
e inciso III, 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo
caput
Civil; arts. 4o,
e incisos I e II, 6o, VI e VIII, 12, parágrafo único, 14, 47 e 51, IV e
caput
XV, § 1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor; e arts. 42, 186, 927, 932, III, e
944 do Código Civil.
Alega que o acórdão é omisso quanto ao fato de o recorrido não ter
apresentado as imagens do saque do valor do refinanciamento, prova que lhe foi
imposta pelo juízo de primeiro grau após a inversão do ônus da prova, o que
caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta a falha na prestação do serviço, pois a parte recorrida realizou
contrato de refinanciamento de empréstimo sem sua anuência, configurando fortuito
interno.
Defende que a hipótese enquadra-se na responsabilidade objetiva pelo fato
do serviço, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento.
Postula, por fim, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em
dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de
indenização por danos morais.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 351-393), o recurso foi
inadmitido na origem (e-STJ fls. 399-406).
Daí o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
Documento eletrônico VDA56003951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 4c28e91a-0034-43c7-a1f2-074b1379ae15

aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Com efeito, o Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, ao julgar os embargos de declaração, esclareceu que todos os
pontos necessários ao julgamento do recurso foram objeto de análise específica,
ressaltando que o acórdão embargado não padecia de omissão, contradição ou
obscuridade, e que a pretensão da embargante era, na verdade, a reforma do julgado.
Consta do acórdão:

"A instituição financeira ré é detentora do sistema inerente às
suas atividades, sendo responsável pelas eventuais falhas que acarretar,
como no caso da equivocada imputação de contratação de empréstimo, não
reconhecido, sem a observância das cautelas básicas e comuns que
deveriam emanar de suas atividades.
Saliento que, a despeito da alegação de irregularidade na
contratação do impugnado empréstimo consignado com cartão da conta
corrente da autora, o banco réu produziu suficiente prova de que tal tenha
verdadeiramente ocorrido, comprovando tanto o depósito da diferença, bem
como o saque do valor, sem qualquer impugnação específica da autora,
quando instada a manifestar-se.
Em que pese a responsabilidade da parte ré ser objetiva, na
forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, como já afirmado
acima, cabe à parte autora comprovar minimamente a ocorrência dos fatos
alegados, sendo aplicável ao caso o teor da Súmula no 330 deste Tribunal, in
verbis:

'Os princípios facilitadores da defesa do consumidor
em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não
exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima
do fato constitutivo do alegado direito.'

Por tais motivos, entendo que a autora não fez prova mínima do
fato constitutivo de seu alegado direito, não se desincumbindo do ônus que
lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC. Adotando tal postura, deve a parte
autora arcar com suas consequências." (e-STJ fls. 259-261)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
Documento eletrônico VDA56003951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 4c28e91a-0034-43c7-a1f2-074b1379ae15

acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Ademais, o Tribunal de origem afastou a responsabilidade da instituição
financeira, com base nos seguintes fundamentos:

"No caso, a verossimilhança do relato autoral é débil pois, em que
pese a palavra da autora negando tanto o refinanciamento como o saque, as
provas da ré indicam que a autora trilhou o caminho da contratação no dia
aquiescendo com a proposta em terminal de caixa, recebendo
06/07/2020,
R$1497,16, e vindo a sacar R$1497,00 em guichê no dia
tudo
10/07/2020,
com uso de cartão magnético e senha.
Assim, não há nos autos prova suficiente para lastrear uma
condenação da ré. Muito ao contrário, a prova produzida não se mostrou
capaz de demonstrar a verossimilhança do direito alegado na inicial, uma
vez que toda movimentação bancária demonstrada pela parte ré em provas
documentais (id 59146203) indica que a autora é cliente habitual daquela
agência 8579 (no bairro Mutondo, na Rua Dr. Alfredo Backer), tanto em
terminais automáticos como em guichês de caixa, não destoando em nada
de seus hábitos a sequência de procedimentos controvertidos, assim como
em nada se repetindo o suposto crime nos meses seguintes.
Nessa perspectiva, tanto o refinanciamento como o recebimento do
valor e o saque se deram com a utilização de cartão com chip e senha de uso
pessoal, circunstância que afasta a responsabilidade do banco, como já
sedimentado pelo STJ no julgamento do
(...)
Resp 1.633.785/SP
Assim, a responsabilidade objetiva foi elidida pela ausência de
demonstração da conduta ilícita do réu, à luz das provas examinadas, e na
forma do
I, do
art. 373,
CPC/2015.
Neste sentido também é a jurisprudência do TJRJ." (e-STJ fls.
259-261)

Assim, rever as conclusões do julgado no sentido de se concluir pela falha
na prestação do serviço da instituição financeira demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável no âmbito do recurso especial, em razão do
óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, sendo majorados para 12% (doze por cento) em grau de
Documento eletrônico VDA56003951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 4c28e91a-0034-43c7-a1f2-074b1379ae15

apelação. Majoro os honorários para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 4c28e91a-0034-43c7-a1f2-074b1379ae15

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.181.558 / RJ
Número Registro: 2026/0060453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08144919320228190004 202524517078 8144919320228190004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGINA VIEIRA GOMES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Documento eletrônico VDA56865493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: 1f2765cd-8ed2-4443-880c-91f27ac0a8a4

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:16
Código de Controle do Documento: 1f2765cd-8ed2-4443-880c-91f27ac0a8a4